Tribunal: TJES
Processo: 5001272-18.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001272-18.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: MARIANE DE CARVALHO CUSTODIO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que sofreu dano moral em decorrência de negativação indevida por parte da ré. Aduz a autora em síntese, que a negativação realizada pela ré é indevida, pois a requerida ofertou à requerente a possibilidade de assistir gratuitamente por 90 dias as aulas do curso de Direito, e findo o prazo, poderia optar em efetuar a matrícula ou desistir do curso sem qualquer custo adicional. Requer a retirada de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, além de indenização por danos morais no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais).

Uma vez interposto Recurso Inominado, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em sede de defesa, a empresa requerida sustenta que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, afirmando que o contrato foi assinado pela parte autora de forma eletrônica mediante certificado digital, conforme o ID.

2735432 - Pág. 1. Apresentou ainda a requerida telas para demonstrar que a autora frequentou as aulas. Diante disso, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede recursal (Id. 1217631), o requerido alega a inexistência de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1217628) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para:

a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante ao ao registro acadêmico nº. 343183467254 (ID. 2735432 - Pág. 2);

b) Promover a retirada de seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de nº. 190769763 no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), cujo o vencimento é 10/12/2018 e inclusão em 31/03/2019;

c) Condenar a requerida a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Diante das circunstâncias, entendo que a r. sentença foi acertada e as alegações do recorrente não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos, observo que o demandado não logrou êxito em comprovar que, de fato, a autora tenha firmado contrato de prestação de serviços. Como bem esclarecido na r. sentença, o documento eletrônico juntado pela requerida (ID. 2735432 - Pág. 1) não é capaz de comprovar a contratação, tendo em vista a ausência de assinatura da recorrida.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovado pelo requerido.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofridos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.